Tribunal: TJDFT
Processo: 0703541-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PERITO DESIGNADO PELO JUÍZO SINGULAR. ROL EXAUSTIVO. ART. 1015 DO CPC. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. INVIABILIDADE. PRESSUPOSTO INTRÍNSECO. AUSÊNCIA.
1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de previsão normativa específica. 1.1. A agravante interpôs agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que indeferiu a substituição do perito designado pelo Juízo singular.
2. A decisão que indeferiu o requerimento de substituição de perito designado pelo Juízo singular não está prevista no art. 1015 do CPC. 2.1. A referida questão também não se insere nas possibilidades de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520).
3. Agravo interno conhecido e não provido.